Tribunal: TJDFT
Processo: 0767562-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). XINGAMENTO DIRIGIDO AOS POLICIAIS MILITARES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS COERENTES E HARMÔNICOS. PROVA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desacato, tipificado no art. 331 do Código Penal, para condená-lo à pena de 8 (oito) meses de detenção, com regime inicial semiaberto.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a absolvição por insuficiência probatória, ao apontar contradições nos depoimentos das testemunhas, e atipicidade da conduta, uma vez que não foi demonstrado o dolo específico necessário em menosprezar os policiais, ao proferir palavras, pois apenas reagiu quanto à forma como ocorreu a abordagem policial.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 64793881).
5. Consigne-se que a existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 882/2021 - 5a DP (ID 64093651), Ocorrência Policial no 9.211/2021-1 - 5a DP (ID 64093655), e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais se revelaram seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
6. As declarações prestadas pelos policiais são uníssonas ao afirmarem que, ao atender a ocorrência de violência doméstica, o réu foi submetido a abordagem policial, momento em que desobedeceu aos comandos policiais, passando a proferir xingamentos e palavras de baixo calão. A testemunha M. B. C, apesar de não ter se recordado dos xingamentos, mencionou que houve uma discussão, confirmou que o réu não obedeceu às ordens dos policiais, agrediu a guarnição e acabou algemado.
7. Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentindo de que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
8. Pratica o crime previsto no art. 331 do CP o apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, ofensas aos policiais, atingindo, com essa conduta, o prestígio dos servidores e da Administração Pública, ultrapassando o limite da mera reclamação e inconformismo quanto à eventual atuação dos policiais quando da abordagem.
9. Ressalta-se, ainda, que caso o apelante estivesse descontente ou indignado com possível abuso dos policiais, tinha a possibilidade de reagir dentro dos limites legais, como por exemplo, denunciando a atuação dos agentes na corregedoria da corporação, e não ofendendo verbalmente.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem custas e sem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.